Tribunal: TJPA
Processo: 0059465-31.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059465-31.2009.8.14.0301

APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, IGEPREV, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZENAIDE QUIXABEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO EM PORTARIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO COM A FILHA DO EX-SEGURADO. PERÍODOS DE PAGAMENTO QUE NÃO SE SOBREPÕEM. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA.

2. A ausência do instituto previdenciário como parte no processo em que foi reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o ex-segurado não retira a eficácia declaratória da sentença proferida. Precedentes do TJPA.

3. Não há que se falar em pagamento em dobro quando a filha do ex-segurado, já falecida e com benefício cancelado, percebeu a pensão por morte em período não pleiteado pela companheira.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11192621, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar movida por
ZENAIDE QUIXABEIRA BRAGA.

Inconformado, o agravante alega sobre o princípio da legalidade, impossibilidade de o julgador atuar como legislador positivo e princípio da separação dos poderes.

Aduz da lei complementar estadual nº 039/2002 e vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art.5º, inciso II e caput do art. 37 da CF/88.

Pontua da incompetência absoluta do juízo da 7^ vara da família, ausência de citação do IGEPREV e lesão ao devido processo legal.

Assevera ainda sobre ausência de amparo legal à demandante ao recebimento de valores retroativos.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o presente agravo, e ao final, lhe seja dado provimento para reformar a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 11751859.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Historiam os autos que a autora narra ser companheira do ex-segurado Sr Raimundo dos Santos, falecido em 2001 e, após o reconhecimento judicial da união estável, o benefício de pensão por morte foi concedido à ora agravada em abril de 2009.

Tem-se, ainda, que a filha inválida do de cujus, Sra. Claudia percebeu os valores do benefício da pensão por morte após a morte do pai. Ocorre que, conforma inclusive mencionado pelo parecer ministerial, a filha do ex-segurado faleceu e teve o seu benefício cancelado 3 (três) meses após a morte do pai, conforme consta no 6867897 – Pág. 12.

Nesse sentido, não há o que falar em pagamento em dobro do mesmo benefício, uma vez que inexiste sobreposição do pagamento do benefício, já que a filha do ex-servidor recebeu a pensão em período não pleiteado pela ora agravada.

Sobre o tema trazido aos autos, conforme preceitua a Lei Complementar n°39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus
regit actum
. Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do ex-segurado ocorreu no ano de 2014, portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Com efeito, verifico que restou comprovado que a autora era companheira do falecido, inclusive pelo reconhecimento judicial post mortem da união estável.

Em suas razões recursais, inicialmente, o IGEPREV alega que a sentença de reconhecimento de união estável não produz efeitos perante o instituto previdenciário em razão da ausência de sua citação na qualidade de réu ou litisconsorte passivo na ação.

Todavia, verifico que a ausência do instituto previdenciário como parte no processo em que foi reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o ex-segurado não retira a eficácia declaratória da sentença proferida e, conforme destacado pelo parecer ministerial, em maior ou menor grau, atinge terceiros em geral.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA.
EFEITO VINCULANTE. INCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I- Os efeitos da sentença que reconheceu a existência de união estável entre o ex-servidor e a apelada sujeitam o IGEPREV, ainda que não este não tenha figurado no feito como litisconsorte passivo necessário. II- Apesar da sentença fazer coisa julgada entre as partes as quais é dada, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica.
III- Restando comprovada a união estável, desnecessária se faz a comprovação da dependência econômica. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(1251824, 1251824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

Com efeito, a Portaria do TCE de n° 23.136/2009 (Id. 6867905 - Pág. 28) concedeu a pensão por morte à parte autora/agravada, reconhecendo o direito na condição de beneficiária e companheira do ex-servidor.

Dessa forma, observo que o direito ao recebimento de pensão por morte já foi devidamente reconhecido, não tratando a demanda posta aos autos em aferir ou reexaminar o direito à percepção dos benefícios, mas meramente assegurar o direito reconhecido pelo ato administrativo.

Portanto, não há razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002
; 3. As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes; 4.
Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária.

(1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04- 29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
1. Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória. 2. A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade.

(2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,
comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023